Tribunal: TJSP
Processo: 2076289-71.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Como o negócio jurídico processual, previsto art. 190, do CPC/2015, (a) tem por objeto apenas e tão somente posição jurídica das partes, (b) sem alcançar não posições processuais, nem as questões de poderes-deveres do Juiz, o que compreende matérias as normas fundamentais relativas às garantias asseguradas às partes para o devido processo legal, com

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Como o negócio jurídico processual, previsto art. 190, do CPC/2015, (a) tem por objeto apenas e tão somente posição jurídica das partes, (b) sem alcançar não posições processuais, nem as questões de poderes-deveres do Juiz, o que compreende matérias as normas fundamentais relativas às garantias asseguradas às partes para o devido processo legal, com observâncias dos princípios do contraditório e direito de defesa (CF, art. 5o; CPC/2015, art. 9o e 10o), (c) de rigor, o reconhecimento da nulidade das cláusulas do negócio jurídico processual ajustado entre as partes, que estabelecem o processamento (c.1) da execução com automático arresto liminar das contas dos executados, independentemente da presença dos requisitos legais para a concessão do arresto incidental ou executivo, inclusive designado de "pré-penhora" (CPC/2015, art. 830), ou arresto cautelar (CPC/2015, arts. 301, c.c 799, VIII); e (c.2) da necessidade de garantia do juízo com valor atualizado do débito pleiteada como requisito de admissibilidade de embargos à execução, condições esta afastada expressamente pelo art. 914, caput, do CPC, (d) impondo-se, em consequência, a manutenção da r. decisão agravada, que indeferiu o pedido de arresto formulado pelas partes agravantes, embasado na cláusula do negócio jurídico em questão.
Recurso desprovido.